Tribunal: TJSP
Processo: 0001876-28.2017.8.26.0120
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001876-28.2017.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIZ ANTONIO
DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, mantendo-se integralmente e por seus próprios
méritos a sentença de primeira instância. Por V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001876-28.2017.8.26.0120 - Cândido Mota - VOTO No 11248 2/4
Apelação Criminal no 0001876-28.2017.8.26.0120
Comarca e Vara: Cândido Mota 1a Vara
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Luiz Antônio da Silva
Voto no 11.248
Apelação criminal. Falso testemunho. Absolvição por falta de
provas. Não havendo provas suficientes para a solução
condenatória, faz-se de melhor cautela a absolvição, ainda que o
seja pela ótica residual da inexistência de elementos mais nítidos
para a solução adversa.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face da sentença de primeira instância que
absolveu o apelado Luiz Antônio da Silva da imputação por infração
à norma do artigo 342, parágrafo 1o do Código Penal.
Reclama o Ministério Público do Estado de São Paulo, em
suma, a condenação do acusado nos termos da denúncia.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se a Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento integral.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto.
Trata-se de acusação de crime de falso testemunho. Segundo
consta da denúncia, o acusado Luiz teria mentido em juízo, na
qualidade de testemunha, durante processo judicial instaurado para
investigação de tráfico de drogas.
O acusado Luiz (fls. 343) afirmou em juízo que não mentiu na
ocasião narrada na denúncia. Reafirmou que presenciou a prisão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001876-28.2017.8.26.0120 - Cândido Mota - VOTO No 11248 3/4
Paulo Sérgio, acusado de tráfico de drogas, e que viu o momento em
que policiais militares agrediram-no e imputaram a ele a propriedade
de drogas que já se encontravam na viatura policial, acondicionadas
em um saco preto.
Por seu turno, os policiais militares Paulo e Gustavo (fls. 344 e
345) afirmaram em juízo que as palavras do acusado são falsas,
negando qualquer agressão contra Paulo Sérgio, preso por tráfico de
drogas, bem como terem forjado um flagrante a fim de prejudicar tal
pessoa. Ademais, narraram que não havia qualquer testemunha
presencial na ocasião.
Destaque-se que o acusado e as testemunhas ouvidas em juízo
não se conheciam antes da apuração do crime de tráfico de drogas
envolvendo Paulo Sérgio, inexistindo assim qualquer razão concreta
para crer que qualquer das partes esteja deliberadamente buscando o
prejuízo da outra. Ocorre que, verificando-se os autos originais
referentes à prisão de Paulo Sérgio, nota-se que tal indivíduo foi
acusado por crimes de tráfico de drogas, desacato e resistência. Uma
das testemunhas ouvidas na ocasião, Beatriz (fls. 13), que
acompanhava Paulo Sérgio, faz menção em seu depoimento a uma
briga entre o réu e os policiais, briga esta que teria gerado a acusação
por crime de resistência.
Assim, vê-se que, em alguma medida, houve uma altercação
entre o suspeito e os policiais, que pode ter sido interpretada por Luiz
como agressão por parte destes contra aquele.
Além disso, veja-se que o juízo de primeira instância,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001876-28.2017.8.26.0120 - Cândido Mota - VOTO No 11248 4/4
responsável tanto pela apuração da acusação contra Paulo Sérgio
quanto pela apuração da acusação contra Luiz, afirmou em sua
sentença que Paulo Sérgio foi absolvido da acusação de tráfico de
drogas, o que demonstra que havia sim dúvidas concretas e
importantes em relação à ocorrência do crime ou sua autoria.
Diante de tal quadro, realmente não há como se afirmar, com a
devida segurança e certeza, que Luiz tenha mentido em seu
depoimento, sendo possível e até provável que a discrepância entre
suas palavras e aquelas dos policiais envolvidos na ação decorra de
simples percepções distintas dos fatos. No mais, seria um tanto
temerário da parte deste juízo imputar ao acusado falsidade
testemunhal que o próprio juízo de origem, responsável direto pela
colheita dos depoimentos em ambos os processos, e portanto muito
mais próximo da realidade dos fatos, não detectou. Desse modo, não
havendo provas suficientes para a solução condenatória, faz-se de
melhor cautela a absolvição, ainda que o seja pela ótica residual da
inexistência de elementos mais nítidos para a solução adversa.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, mantendo-se
integralmente e por seus próprios méritos a sentença de primeira
instância.
Mazina Martins
Relator